Tribunal: TJMT
Processo: 0002557-90.2019.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002557-90.2019.8.11.0040
RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002557-90.2019.8.11.0040
RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 107308972):
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §§1.o E 4.o, INC. IV, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 244-B DO E.C.A. E ART. 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA ANTE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE MORADOR E LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E TAMPOUCO NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – 3. VINDICADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO QUANTO AOS FURTOS – INVIABILIDADE – PATRIMÔNIOS DIVERSOS ATINGIDOS – VÍTIMAS QUE INTEGRAM A MESMA FAMÍLIA – IRRELEVÂNCIA – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CONFIGURADO – 4. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – ALEGADA A INCOMPATIBILIDADE DA FIGURA COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTES – 5. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – DESCABIMENTO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES SATISFATORIAMENTE DELINEADA – INCIDÊNCIA DA SÚM. N.o 500 DO STJ – 6. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS COMPROVADO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PECULIARIDADES DO ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – CONDENAÇÃO RATIFICADA – 7. SUPLICADA A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 8. APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.
1. Inexiste violação ao preceito positivado no art. 5.o, inc. IX, da Constituição Federal se os elementos coligidos aos autos atestam que o ingresso e a busca domiciliares efetivados pelos policiais foram precedidos de autorização de morador e se deram em legítimo contexto de diligências continuadas, impondo-se frisar que, mesmo que assim não fosse, a questão sequer foi arguida na resposta à acusação ou nas alegações finais, vindo a ser suscitada tão somente em grau recursal, de maneira que se encontra preclusa.
2. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade dos crimes de furto e a autoria do apelante se encontram comprovadas nos autos, por meio do reconhecimento extrajudicial da vítima, dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência e das imagens captadas pelas câmeras de segurança da residência vitimada, não se descurando ainda que o acusado foi preso algumas horas após o fato ilícito, ainda em poder da res furtivae.
3. Configura-se o concurso formal quando praticado o crime de furto, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, ainda que façam parte da mesma família, uma vez que atingidos patrimônios diversos.
4. A majorante prevista no art. 155, §1.o, do Código Penal, que refere à prática do crime durante o repouso noturno, é aplicável tanto aos furtos na forma simples como na modalidade qualificada. Precedentes do STJ e STF.
5. A configuração do crime do art. 244-B do E.C.A. independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
6. As provas dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e as peculiaridades a que alude o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, demonstram que o acusado guardava e tinha em depósito relevante quantidade de substâncias entorpecentes com finalidade mercantil, razão pela qual deve ser ratificada a sua condenação pelo crime de narcotráfico.
7. A condenação simultânea do apelante pelos crimes de furto qualificado majorado e corrupção de menores nesta ação penal, assomada à quantidade e à forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes confiscadas e, ainda, à apreensão de petrecho comumente utilizado no comércio malsão, servem para obstar o tráfico privilegiado, pois, quando analisadas de forma sistemática e concatenada, revelam que o réu se dedica a atividades delituosas.
8. Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa, e, no mérito, desprovido.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos artigos 155, I e IV, do Código Penal, 33, caput e §4o, 34, caput, da Lei n° 11.343/2006, artigo 244-B da Lei no 8.069/90, e 386, III, V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando pela absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito tráfico, bem como pela ausência de caracterização do crime de corrupção de menores ou, alternativamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a exclusão da causa de aumento inerente ao repouso noturno no delito de furto. Ademais, alega que o acórdão divergiu das decisões proferidas por outros Tribunais (Id. 109230968).
Recurso tempestivo (Id. 109327961).
Contrarrazões (Id. 110921965).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 221.
Ao sustentar violação ao artigo 244-B da Lei no 8.069/90, aduz o recorrente que o crime de corrupção de menores é material e, como tal, exige para sua tipificação a comprovação da efetiva corrupção ou facilitação da corrupção do menor.
Todavia, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no caso ora em exame.
Com efeito, no julgamento dos recursos paradigmas REsp 1112326/DF e REsp 1127954/DF (Tema 221), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal assim consignou:
O apelante postula a absolvição do delito previsto no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, alegando que, além de não estar comprovado que teria concorrido para a subtração patrimonial em companhia dos inimputáveis, as provas dos autos seriam insuficientes para revelar que os adolescentes tiveram o seu desenvolvimento moral e a sua integridade ética efetivamente degradados pelo réu e, pelo contrário, os elementos de cognição indicariam que os menores já eram corrompidos à época do furto.
Conforme cotejado no item 01 deste aresto, não há dúvidas de que o apelante concorreu para os crimes de furto juntamente com os menores V. S. e M. V. da C., o que se comprova tanto por meio do depoimento judicial da testemunha Igor Farias Santana e demais policiais ouvidos no curso da instrução criminal, quanto pelas imagens das câmeras de segurança do locus delicti, sendo de se frisar que foi justamente em virtude das informações repassadas pelo adolescente V. S. que os agentes estatais conseguiram localizar e prender o recorrente.
Ademais, as certidões de nascimento acostadas no ID 89811977 - Pág. 2/3 atestam que os inimputáveis nasceram em 1.o/12/2002 e em 22/12/2002, de modo que ambos possuíam menos de 18 (dezoito) anos na data do fato ilícito.
Como se sabe, o crime tipificado no art. 244-B do E.C.A. detém natureza formal e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido, a qual é presumida, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a manutenção e a permanência do menor na seara da criminalidade e reforce a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.
Nesse mesmo sentido orienta o enunciado de Súmula n.o 500 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação dispõe que “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Destarte, restando comprovado que o recorrente praticou o delito juntamente com os menores, ratifica-se a sua condenação como incurso nas penas do art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.).
Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STJ, pois, em relação à questão ora em exame, ambos os Tribunais entenderam que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 155, I e IV, do Código Penal, 33, caput e §4o, 34, caput, da Lei n° 11.343/2006 e 386, III, V e VII, do Código de Processo Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tais dispositivos restaram violados, bem como em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não apontou de forma clara e precisa como os dispositivos legais restaram violados, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, os pleitos de absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito tráfico e de reconhecimento do tráfico privilegiado demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
PROCESSO PENAL. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios em hipóteses excepcionais, ou seja, quando sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência lógico-necessária" (EDcl no AgRg no RMS 27.586/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 11/6/2015).
2. Assim, comprovada a suspensão do prazo no momento de interposição do recurso especial, nos termos do art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil ? CPC/2015, mostra-se possível a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para dar provimento ao agravo regimental e declarar a tempestividade do recurso especial.
3. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a conduta do agravante como atípica, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por demandar profundo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que não se viabiliza em recurso especial.
4. A dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal ? CP, o que não se constata na hipótese dos autos. No caso, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências foram valoradas negativamente de forma fundamentada e concreta.
5. Inviável o recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois não realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática entre o aresto recorrido e os trazidos à colação, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ? RISTJ.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao agravo regimental, para, afastada a intempestividade, conhecer do recurso especial, mas, no mérito, negar-lhe provimento.”
(EDcl no AgRg no AREsp 1597385/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) (destaquei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMNTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO. TRANSPORTE DE DROGAS. MULA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do art. 40 da Lei de Drogas, é irrelevante que haja a efetiva transposição das fronteiras nacionais, sendo suficiente, para a configuração da transnacionalidade do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino/origem localidade em outro País" (REsp 1302515/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016), podendo a pena ser aumentada de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "o aumento de pena decorrente da majorante relativa à transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) deve levar em consideração elementos acidentais como a distância percorrida pelo agente, a complexidade da operação de transporte e/ou o número de fronteiras por ele ultrapassadas, na medida em que não se pode equiparar o acusado que transporta substância entorpecente entre pequenas distâncias, em empreitadas rápidas, àquele grande difusor que se expõe a longas e demoradas viagens" (REsp n. 1710252/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).
3. Na espécie, o Tribunal de origem justificou a incidência da causa de aumento de pena da transnacionalidade em patamar acima do mínimo legal, com amparo na longa distância percorrida pelo agente, na complexidade da logística de transporte, na duração da viagem e na ocultação da droga em fundo falso, elementos que evidenciam o empenho do réu em transportar os entorpecentes para o exterior e o intuito de despistar o destino da droga por ele transportada (e-STJ fl. 412). Nesse contexto, não se revela desproporcional o patamar de aumento de 2/5 aplicado pelas instâncias de origem em decorrência da majorante do art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006.
4. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
5. A qualidade de "mula", embora isoladamente não seja suficiente para impedir a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pode, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
6. In casu, as instâncias ordinárias concluíram que as circunstâncias do caso concreto denotam a colaboração contumaz do recorrente com o tráfico ilícito de entorpecentes, considerando especialmente a existência de provas de que o réu já havia logrado êxito na realização da mesma tarefa em outras 2 oportunidades, tudo a indicar que sua contribuição para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não era eventual.
7. A desconstituição da conclusão a que chegaram as instâncias de origem - soberanas na análise de fatos e provas - de que o recorrente não teria preenchido os requisitos legais para a aplicação da benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1850965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia pela exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o do mesmo Diploma Legal, visto que incompatíveis com as provas dos autos.
No acórdão impugnado restou consignado que:
3. Do pedido de afastamento da majorante prevista no art. 155, §1.o, do Código Penal:
O apelante pretende ainda, no que refere aos delitos patrimoniais, o decote da majorante pertinente ao repouso noturno, sob o argumento de que a aludida causa de aumento seria incompatível com a figura do furto nas modalidades qualificadas, pois aquela está topologicamente situada em parágrafo anterior [§1.o] ao parágrafo que prevê as qualificadoras [§4.o].
Neste particular tocante, razão tampouco assiste à i. defesa, porquanto constitui entendimento pacificado nas Cortes Superiores que é plenamente admissível a incidência da majorante relativa ao repouso noturno nas formas qualificadas do crime de furto, pois, entender de maneira contrária tão somente com base no critério topográfico, tal qual se pretende, significaria dizer que a figura privilegiada do 155, §2.o, do CP tampouco seria aplicável aos tipos penais derivados do §4.o do mesmo artigo, o que não é o caso [ex vi do enunciado n.o 511 do STJ].
Nesse sentido, colho os judiciosos precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal e do e. Superior Tribunal de Justiça:
“Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § lo) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4o). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2o) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4o)-, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4o) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada. (STF - HC: 130952 MG - MINAS GERAIS 0007605-83.2015.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/12/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-033 20-02-2017) – Destaquei.
“2. A causa de aumento prevista no § 1.° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto”. (AgRg no REsp 1708538/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 12/04/2018) – Grifei.
Assim, estando amplamente delineado nos autos que, além de qualificados pelo concurso de pessoas, os furtos sub judice foram levados a efeito durante o período de repouso noturno, inclusive enquanto os ofendidos dormiam num dos quartos do imóvel, é plenamente compatível a majorante do art. 155, §1.o, com o tipo penal derivado do art. 155, §4.o, inc. IV, ambos do Código Penal.
Com tais considerações, mantém-se a incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de se reconhecer a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno, no delito de furto qualificado, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPATIBILIDADE ENTRE A FORMA QUALIFICADA E A CAUSA DE AUMENTO DO § 1o DO ART. 155, DO CP. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE MULTIRREINCIDENTE. VERBETE SUMULAR N.o 269/STJ. APLICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A alegada incompatibilidade da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno com o furto qualificado, não merece prosperar, uma vez que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto." Precedentes.
III - O réu reincidente condenado à pena igual ou inferior à 4 (quatro) anos e que tenha circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.
IV - In casu, os requisitos para a fixação do regime semiaberto foram atendidos, tratando-se de agravante que, apesar de multirreincidente, teve sua pena-base aplicada no mínimo legal, sendo suas circunstâncias judiciais favoráveis.
V - O art. 44 do Código Penal faculta ao julgador a substituição da pena privativa por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direito, nos casos em que a reprimenda seja superior à 1 (um) ano de reclusão. VI - Na hipótese, inexiste manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade, de modo que as penas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária impostas ao segundo agravante devem ser mantidas. Precedentes.
Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no HC 466.655/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)”
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular acerca da aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ausência de cotejo analítico.
Outrossim, a hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Posto isto, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, também registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro tribunal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Desse modo, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, bem como não comprovou o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 107308972):
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §§1.o E 4.o, INC. IV, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 244-B DO E.C.A. E ART. 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA ANTE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE MORADOR E LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E TAMPOUCO NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – 3. VINDICADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO QUANTO AOS FURTOS – INVIABILIDADE – PATRIMÔNIOS DIVERSOS ATINGIDOS – VÍTIMAS QUE INTEGRAM A MESMA FAMÍLIA – IRRELEVÂNCIA – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CONFIGURADO – 4. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – ALEGADA A INCOMPATIBILIDADE DA FIGURA COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTES – 5. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – DESCABIMENTO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES SATISFATORIAMENTE DELINEADA – INCIDÊNCIA DA SÚM. N.o 500 DO STJ – 6. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS COMPROVADO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PECULIARIDADES DO ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – CONDENAÇÃO RATIFICADA – 7. SUPLICADA A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 8. APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.
1. Inexiste violação ao preceito positivado no art. 5.o, inc. IX, da Constituição Federal se os elementos coligidos aos autos atestam que o ingresso e a busca domiciliares efetivados pelos policiais foram precedidos de autorização de morador e se deram em legítimo contexto de diligências continuadas, impondo-se frisar que, mesmo que assim não fosse, a questão sequer foi arguida na resposta à acusação ou nas alegações finais, vindo a ser suscitada tão somente em grau recursal, de maneira que se encontra preclusa.
2. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade dos crimes de furto e a autoria do apelante se encontram comprovadas nos autos, por meio do reconhecimento extrajudicial da vítima, dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência e das imagens captadas pelas câmeras de segurança da residência vitimada, não se descurando ainda que o acusado foi preso algumas horas após o fato ilícito, ainda em poder da res furtivae.
3. Configura-se o concurso formal quando praticado o crime de furto, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, ainda que façam parte da mesma família, uma vez que atingidos patrimônios diversos.
4. A majorante prevista no art. 155, §1.o, do Código Penal, que refere à prática do crime durante o repouso noturno, é aplicável tanto aos furtos na forma simples como na modalidade qualificada. Precedentes do STJ e STF.
5. A configuração do crime do art. 244-B do E.C.A. independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
6. As provas dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e as peculiaridades a que alude o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, demonstram que o acusado guardava e tinha em depósito relevante quantidade de substâncias entorpecentes com finalidade mercantil, razão pela qual deve ser ratificada a sua condenação pelo crime de narcotráfico.
7. A condenação simultânea do apelante pelos crimes de furto qualificado majorado e corrupção de menores nesta ação penal, assomada à quantidade e à forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes confiscadas e, ainda, à apreensão de petrecho comumente utilizado no comércio malsão, servem para obstar o tráfico privilegiado, pois, quando analisadas de forma sistemática e concatenada, revelam que o réu se dedica a atividades delituosas.
8. Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa, e, no mérito, desprovido.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao artigo 5o, XI, da Constituição Federal, ao argumento de que “a prisão em flagrante, busca e apreensão desprovida do competente mandado, e sem o consentimento do residente, ocorreram ao total desrespeito à Lei, às avessas de nosso texto constitucional, e acabaram por contaminar toda a prova carreada aos autos” (Id. 108318954).
Recurso tempestivo (Id. 108644985).
Contrarrazões (Id. 109296460).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da inexistência de demonstração de repercussão geral
O artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, estabelece como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a exigência da demonstração da repercussão geral das questões nele discutidas.
Assim, é imprescindível a preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria avençada, contendo, de forma motivada, as justificativas pelas quais a temática constitucional trazida no extraordinário apresenta significado econômico, político, social ou jurídico relevante e ultrapassa os interesses subjetivos das partes litigantes.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1114038 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria versada no recurso extraordinário difere daquela contida no Tema 990 da repercussão geral. 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1215646 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) (negritei)
Em análise, vê-se que o recorrente além de não direcionar um tópico específico para comprovar a repercussão geral, não demonstrou em nenhuma passagem a existência de relevo econômico, político, social ou jurídico da matéria constitucional que pretende debate, bem como não comprovou que o tema possui relevância para além do caso concreto, portanto, não transcende os interesses subjetivos da causa. Logo, não houve o cumprimento da exigência constitucional.
Desse modo, não restando demonstrada a repercussão geral da tese constitucional aventada pelo recorrente, não preenchido o requisito de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Não obstante, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, quanto a tese de ilegalidade das provas produzidas durante a busca domiciliar realizada em sua residência, o recorrente pretende rever o entendimento do acórdão impugnado, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO (CF, ART. 5o, XI) – BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – POSTERIOR DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA – ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 603.616/RO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1216502 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A CONSTATAÇÃO DO FLAGRANTE POSTERIOR AO INGRESSO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1317063 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, no que tange a tese supracitada fica vedada a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Por derradeiro, da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, extrai-se que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Além disso, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar as controvérsias que lhe são suscitadas, é indispensável que a violação ao postulado constitucional ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Sobre o assunto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020) (negritei)
Desta feita, no que tange a tese de ilicitude das provas obtidas através da busca domiciliar realizada de forma irregular, verifica-se a necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente a espécie, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, portanto, obstado também a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC;
b) nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de precedentes, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil (Tema 221).
c) inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça